Tribunal: CARF
Processo: 11075.001938/2001-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.001938/2001-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.190 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PIS
Recorrente
PILECCO NOBRE ALIMENTOS LTDA (ANTIGA PILECCO & CIA
LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Santa Maria
(DRJ-STM) neste presente voto:
O presente processo foi formalizado para registro e acompanhamento do Mandado
de Segurança n° 2001.71.03.001.631-6, impetrado junto à 1a Vara Federal de
Uruguaiana (RS) em 05/09/2001, no qual a contribuinte pretendia não pagar o PIS
ao entendimento de que possuía o direito subjetivo à compensação daquilo que
recolhido indevidamente em virtude da base de cálculo da contribuição perpetrada
pelos Decretos-lei n°s 2.445 e 2.449, de l988, legislação essa que teve a execução
suspensa por Resolução do Senado Federal em 1995.
(...)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11075.001938/2001-89
Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.190 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.001938/2001-89

A SACAT da DRF/Santa Maria (RS) anexou extrato de movimentação de processo
judicial e extratos, demonstrativos e planilhas de cálculos e valores (fls. 321/343),
tendo produzido a informação de fls. 344/345. A seguir, a Saort anexou extratos,
telas, DCTFS e PER/DCOMPS, além de demonstrativos de cálculos.
Às fls. 404/405 está anexado o Parecer DRF/STM n° 683, de 10/07/2008, bem como
à fl. 405/verso o Despacho Decisório DRF/STM da mesma data onde o Sr. Responsável
pelo expediente da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santa Maria (RS), com
base no Parecer determinou a homologação parcial das compensações efetuadas
pelo sujeito passivo através da Declaração Eletrônica de Compensação n°
13573.0629l.l50906.1.7.57-7600 relativas a débitos de PIS (código 6912), de
períodos de apuração entre 02 e 12/2003, conforme tabela que apresenta, tendo em
contrapartida crédito oriundo da ação judicial n° 2001.71.03.001631-6. Determinou
a cobrança dos valores cujas compensações não foram homologadas, bem como
facultou a apresentação de manifestação de inconformidade.
(...)
Não conformada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou em
05/09/2008 - fls. 452/463 - sua manifestação contrária, onde, em síntese, argumenta
que:
FATOS
(...)
- com o trânsito em julgado do processo judicial, a empresa, em observação aos arts. 26
e 51 da IN SRF n° 600, de 2005, protocolou em 04/10/2005, Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado, que foi
homologado em 14/10/2005. Nesse pedido a empresa juntou planilha de apuração de
créditos de PIS que foi elaborada nos estritos limites da decisão que lhe foi favorável, de
forma que na data de protocolo do pedido o montante perfazia o valor de
R$1.078.086,54;
(...)
RAZÕES DA INCONFORMIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA
- não há como subsistir o entendimento da autoridade fiscal no sentido de que o crédito
apurado é insuficiente para cobrir as compensações efetuadas. A autoridade fiscal partiu
de uma premissa equivocada para decidir também equivocadamente. Transcreve parte
do Parecer, dizendo que o mesmo faz referência ao despacho de fls. 344/345, proferido
pela Sacat, para nele fundamentar a homologação parcial das compensações efetuadas,
bem como a cobrança do saldo em aberto. Esta é a premissa equivocada;
- o despacho proferido pela Sacat, bem como todos os cálculos que o
fundamentaram, foram elaborados, equivocadamente, com base nos documentos
que instruem o presente processo, inclusive a cópia integral do mandado de segurança
impetrado pela empresa;
- o despacho de fls. 344/345, equivocadamente, confrontou as compensações
efetuadas pela empresa com a planilha demonstrativa de crédito que foi juntada à
petição inicial do mandado de segurança, quando deveria ter efetuado tal
confronto com base na planilha de apuração de crédito que foi juntada ao Pedido
de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado
(processo n° 13076.000123/2005-21);
- tal equívoco fez toda a diferença para a conclusão do agente fiscal, tendo em vista
que a planilha que foi juntada à petição inicial do mandado de segurança era
Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.190 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.001938/2001-89

apenas uma demonstração aproximada do crédito da empresa, até porque, no
momento em que ajuizada a ação, ainda não se sabia quais seriam os índices de
atualização do crédito. Transcreve o despacho produzido pela Sacat, referindo ao erro
material;
- em nenhum momento o despacho da Sacat se referiu ao Pedido de Habilitação de
Crédito (processo n° 13076.000123/2005-21);
- demonstra, uma a uma, as premissas equivocadas, referindo:
a) aos DARFS considerados na confecção dos cálculos e a cópias de declarações IRPJ;
b) as planilhas de cálculo que apresentou no processo judicial;
c) aos cálculos que fez, que incluíam juros de 6%.
- transcreve o despacho proferido no processo que tratava do Pedido de Habilitação de
Crédito, entendendo que não houve análise dos documentos citados naquele despacho,
donde a verificação da planilha errada levou a erro no despacho e em todos os cálculos
agora efetuados administrativamente. Entende que o parecer foi induzido em erro e
merece ser reformado.
CONCLUSÃO
a) o presente processo administrativo foi formalizado para acompanhamento do
Mandado de Segurança n° 2001.7l .03.00l 631-6;
b) a autoridade administrativa entendeu que a empresa efetuou compensações com
base nas planilhas que acompanharam o mandado de segurança, quando na
verdade a planilha que fundamente a compensação é aquela que acompanhou o
Pedido de Habilitação do Crédito (processo administrativo n° 13076.000123/2005-
11);
c) no Parecer que proferiu, a autoridade administrativa entendeu que o crédito apurado
pela empresa não foi suficiente para acobertar as compensações que efetuou, tendo, por
isso, homologado apenas parcialmente as compensações, com a determinação de
cobrança do saldo descoberto;
d) conforme os documentos que instruem a sua manifestação, a empresa apurou o
crédito nos exatos limites da decisão que lhe foi favorável no Mandado de Segurança n°
2001.71.03.001631-6, sendo que tal apuração está demonstrada na planilha que
acompanhou o Pedido de Habilitação de Crédito (processo administrativo n°
13076.000123/2005-21), devendo sobre tal planilha recair a análise da autoridade fiscal.
A 2a Turma da DRJ-STM, em sessão datada de 10/10/2008, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 18-
9.705, às fls. 1.332/1.338, com a seguinte ementa:
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de realização de perícia,
mormente quando ele não satisfaz os requisitos previstos na legislação de regência.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COBRANÇA
DE
DÉBITOS.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.190 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.001938/2001-89

No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra a não-homologação de compensação, não se
estendendo a questões atinentes à cobrança de eventuais débitos.
PIS. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. MEDIDA JUDICIAL.
Os créditos de PIS decorrentes de decisão judicial com trânsito em julgado podem ser
compensados, observando-se expressamente aquilo que decidido pelo Poder Judiciário
na confecção dos cálculos para apuração dos valores.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 24/10/2008
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 1.344), apresentou Recurso Voluntário em
20/11/2008, juntado às fls. 1.391/1.411.
A Turma 3401 deste Conselho, em sessão datada de 26/01/2021, por unanimidade
de votos, resolveu converter o julgamento em diligência, conforme Resolução no 3401-002.218
(fls. 1460/1464), para que a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (RFB) intime o contribuinte a apresentar, no mínimo:
(i) demonstrativo indicando quais as contas contábeis que compõem cada rubrica de
crédito relacionada na planilha de apuração à fl. 130;
(ii) demonstrativo indicando quais as contas contábeis que compõem a rubrica “Receita
de Vendas de Bens e Serviços”, relacionada na planilha de apuração da Cofins à fl. 132;
e
(iii) Livro Razão de Junho/2007 com todas as contas contábeis indicadas nos
demonstrativos.
O processo foi então encaminhado para a Unidade Preparadora da RFB, a qual, no
entanto, devolveu o processo a este Conselho, conforme Despacho à fl. 1.466:
O presente processo trata, em síntese, da apuração de créditos oriundos de decisão
judicial vinculados a pagamentos indevidos de PIS no período de set/1991 a
fev/1996. O crédito apurado foi utilizado em compensações de débitos de PIS dos
períodos de 02/2003 a 12/2003. Na Resolução expedida pelo CARF o julgamento foi
convertido em diligência para que a Unidade Local intime o contribuinte a apresentar
demonstrativos relativo as planilhas anexas às fls. 130 e 132 do processo e livro Razão
de junho de 2007. A fim de atender à Resolução faz-se necessário alguns
esclarecimentos: 1o - quais seriam as planilhas exatamente, uma vez que nas fls. 130 e
132 do presente processo não constam planilhas; 2o - o processo trata de PIS, mas um
dos demonstrativos solicitados faz menção a planilha de apuração da Cofins; 3o - é
necessário intimar o contribuinte a apresentar o livro Razão de junho/2007, uma vez que
o crédito é relativo ao período de set/1991 a fev/1996 e as compensações são do
período?
É o relatório.

Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.190 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11075.001938/2001-89

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Analisando os termos da Resolução no 3401-002.218, verifico a ocorrência de erro
material, pois as planilhas citadas, com as respectivas fls. do processo, simplesmente não
existem. As solicitações contidas nesta Resolução não possuem qualquer relação com o processo
em julgamento, motivo pelo qual devem ser redigidas na forma como efetivamente decidido.
Nesse contexto, voto por converter novamente o julgamento em diligência para
que a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB):
(i) refaça a apuração dos saldos da contribuição para o PIS/Pasep no período
questionado pelo contribuinte no Mandado de Segurança n° 2001.71.03.001.631-6
(setembro/1991 a fevereiro/1996, conforme consta à fl. 07), utilizando não apenas as DIPJ’s do
período, mas a escrituração contábil-fiscal do contribuinte, bem como todos os livros, planilhas e
documentos que entender necessários para conferir liquidez e certeza a um eventual direito
creditório, caso realmente existente, e considerando os exatos termos da decisão judicial,
inclusive no que diz respeito à indexação entre os períodos de apuração e o vencimento do
tributo;
(ii) intime o contribuinte a fornecer, no prazo legal, toda a documentação
mencionada no item anterior, bem como a prestar as informações que julgar necessárias ao
convencimento da Autoridade Fazendária;
(iii) caso seja possível, apresente justificativas para uma eventual divergência em
relação à planilha de apuração do crédito apresentada pelo contribuinte no processo
administrativo no 13076.000123/2005-21, que trata do Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado;
(iv) ao final, elabore relatório circunstanciado da diligência, explicitando a
metodologia do procedimento fiscal, inclusive com a apresentação de planilhas de memória de
cálculo, dos quais deverá ser dada ciência ao contribuinte para que, caso deseje, sobre estes se
manifeste no prazo de 30 dias;
(v) esgotado o prazo acima, retornar os presentes autos a este Conselho.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital